Tribunal: TJES
Processo: 5002186-78.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002186-78.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS MARCHIORI DE ALMEIDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSERÇÃO DE DADOS DA PARTE CONSUMIDORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. (1). TESE AUTORAL. O REQUERENTE É PROPRIETÁRIO DE UM IMÓVEL, O QUAL ALUGA PARA TERCEIROS, COM O INTUITO DE AUFERIR RENDA PARA SEU SUSTENTO. DURANTE O PERÍODO DE 15 ANOS, SUA CASA ENCONTRAVA-SE ALUGADA PARA A PESSOA DE NOME “NORMA”, A QUAL PERMANECEU ATÉ O MÊS DE JULHO/2019. OCORRE QUE, EM CONSULTA AO SISTEMA DOS ÓRGÃOS PROTETORES AO CRÉDITO SPC/SERASA, NOTOU UMA NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME, QUE SE TRATAVA DE DÉBITO CONSTITUÍDO EM JULHO/2019, COM VENCIMENTO PARA AGOSTO/2019, NO VALOR DE R$ 77,22, EM NOME DE NORMA, REFERENTE À INSTALAÇÃO ELÉTRICA N° 0000679868, NO IMÓVEL ACIMA SUPRAMENCIONADO. (2). ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. MÉRITO. A NEGATIVAÇÃO REALIZADA EM NOME DO AUTOR OCORREU EM DECORRÊNCIA DA FATURA FINAL DO MÊS DE JULHO/2019, UMA VEZ QUE NO DIA 12/07/2019 O MESMO SOLICITOU JUNTO A RÉ A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO N° 679868 PARA O SEU NOME. NESTA OCASIÃO, NÃO FORA SOLICITADA QUALQUER ISENÇÃO DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. (3). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE AUTORAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ENTRE O AUTOR E A RÉ, REFERENTE À CONTA-FATURA QUE DEU ORIGEM À NEGATIVAÇÃO REPORTADA NOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DA RÉ A PROMOVER O DEFINITIVO CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO NEGATIVA EM DESFAVOR DO AUTOR, BEM COMO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONVALIDAÇÃO DA LIMINAR. (4). RECURSO. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, MINORAÇÃO DO
QUANTUM
REPARATÓRIO. (5). CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO. (6). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE NO DIA 12/07/2019 O AUTOR SOLICITOU A ALTERAÇÃO PARA O SEU NOME DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, PORÉM, A CONTA DO MÊS DE JULHO/2019 PERMANECEU EM NOME DA SRA. NORMA, CONFORME ID 809801. DESSA FORMA, ENTENDE-SE QUE, PELO MENOS ATÉ A DATA ACIMA MENCIONADA, O CONSUMO FORA REALIZADO POR TERCEIRA PESSOA. PORTANTO, É DE CONCORDÂNCIA QUE A RÉ NÃO PODE IMPUTAR AO AUTOR OS VALORES DE COBRANÇA REFERENTES AO CONSUMO QUE NÃO FOI REALIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO CLIENTE. NÃO SE PODE OLVIDAR, AINDA, QUE O CICLO DE FATURAMENTO NÃO OCORRE DO PRIMEIRO AO ÚLTIMO DIA DO MÊS, MAS SIM, DE FORMA FRACIONADA, DE MODO QUE A DATA DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE ENVOLVE PERÍODO DE COBRANÇA DE TERCEIROS QUE ANTECEDERAM O REQUERENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL FRENTE A SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES ÚLTIMOS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.